Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718357-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: DILMA BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 157701907, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0701126-18.2023.8.07.0018 ajuizado por DILMA BARBOSA DA SILVA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acatou em parte a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à contadoria para cálculo do montante devido a DILMA BARBOSA DA SILVA a título de benefício alimentação, nos seguintes termos: [...] Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade da exequente. Sem razão o ente público. O SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que a exequente, que ocupava o cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental, na PCDF, encontra-se devidamente representada pelo referido sindicato. O fato de haver outro sindicato específico da categoria dos policiais civis do DF, o SINPOL, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral. Não é outro o entendimento do STF: EMENTA: MANDADO SE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – OBSERVÂNCIA – REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) – DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 8.030/90 AO PLANO LOCAL – AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem extratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos – funcionários públicos pertencentes à Administração Direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio, não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. (...)” (STF – 1a Turma – RE 159.228/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJ de 27/10/1994, pág. 29.168). [grifos nossos] Ademais, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Assim, conforme consta nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 149390723) o cargo ocupado pela exequente está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. [...] Preclusa, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Frisa-se que, com relação aos valores incontroversos, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF). Publique-se e intimem-se. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, inclusa a dobra legal. Preclusa, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, e 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos. Nas razões recursais, o agravante sustenta preliminar de ilegitimidade ativa porquanto a agravada era Agente de Polícia à época da suspensão do benefício que ensejou a instauração da ação coletiva pelo SINDIRETA, e era representada por sindicato próprio SINPOL/DF. Aduz que a r. decisão recorrida rejeitou a preliminar alegada em dissonância da legislação pertinente. Alega que a agravada não se encontra listada nos representados da petição inicial da Ação Coletiva de Cobrança, e uma vez que não fez prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial. Informa que constam nas fichas financeiras da exequente a contribuição sindical em favor do SINPOL, e entende que por ser a agravada pertencente à categoria especial, não lhe beneficia coisa julgada em ação coletiva patrocinada pelo SINDIRETA, sendo que o entendimento em sentido contrário viola a unicidade sindical prevista no art. 8o, inciso II, da CF. Assim, o agravante requer a concessão da tutela recursal para suspender o processo até o julgamento do presente agravo; e, no mérito, o provimento integral do agravo para reforma da decisão. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente quanto à alegação da ilegitimidade por falta de comprovação da sindicalização à época do ajuizamento da ação de conhecimento, destaque-se que o ponto já se encontra devidamente superado, porquanto o sindicato figura como substituto processual e a ausência de filiação é irrelevante. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). [...] (Acórdão 1401295, 07375854420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, quando da fixação do Tema 499 do STF afetou-se a coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos substituídos, ou seja, refere-se às ações propostas pelas Associações e não pelos Sindicatos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITE SUBJETIVO. FIXADO NA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DATA SINDICALIZAÇÃO. INEXISTENTE. EXEQUENTE LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O Tema 499 do STF (RE 612.043) não se aplica ao caso dos autos, que trata de Cumprimento Individual de Sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada por sindicato. 3. "Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela ajuizada por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados (...)dispensa-se a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se se tratar de Mandado de Segurança coletivo". (AREsp 1716009/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020). 4. Devem ser obedecidos os limites subjetivos estabelecidos na sentença coletiva. Precedentes. 5. No caso dos autos a sentença estabeleceu como legítimos os filiados ao sindicato autor da ação coletiva, nada determinando quanto à data de filiação, de forma que qualquer filiado ao sindicato que trabalhe nos núcleos indicados na sentença tem legitimidade para iniciar o Cumprimento Individual de Sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1327180, 07052245120208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Dessa forma, a sindicalização é dispensável para caracterização da legitimidade. Logo, diante do descabimento da alegação, restringe-se o cerne da questão à possibilidade de beneficiar-se a exequente, filiada ao SINPOL, de sentença proferida em ação proposta por outro sindicado, o SINDIRETA. Inicialmente, ao menos em análise sumária, não se verifica a possibilidade de a agravada ser uma das substituídas pelo SINDIRETA nos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, porquanto a categoria profissional a qual integra não é representada pelo referido sindicato. Embora em outros casos sob a relatoria deste desembargador perfila-se o entendimento para reconhecer a legitimidade dos servidores lotados nas extintas fundações, o reconhece em razão de os decretos distritais integrarem, sem prejuízo de direitos e vantagens, aos quadros de servidores do Distrito Federal os servidores ocupantes de cargos efetivos das fundações. Uma vez que não é esse o caso, ao reconhecer que determinada categoria dos servidores estatutários se encontra tutelada sob as asas de sindicato específico e ao mesmo tempo tem direito aos benefícios garantidos a sindicato preexistente e de maior abrangência, há violação ao princípio da isonomia e à unidade sindical. É certo que não há ofensa ao princípio da unidade sindical a criação de nova entidade sindical, por desdobramento de outra preexistente, para representação de categoria profissional específica, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal. Assim, não se tem violação à unidade sindical porquanto cada sindicato defende os interesses de categorias distintas, o SINPOL-DF os interesses da categoria que abrange os policiais civis do DF; ao passo que o SINDIRETA, os interesses dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do DF. O TST já definiu que a categoria de servidores engloba todos aqueles regidos pelo mesmo plano de carreira e regime previdenciário, e sendo distintos os planos de carreira e os regimes previdenciários dos policiais civis do DF e dos demais servidores públicos civis da administração direta, não aproveita àqueles decisão proferida em favor dos últimos. Uma vez que a agravada é filiada ao SINPOL, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF, e sendo este estranho à ação coletiva, não há que se falar na legitimidade dos seus substituídos. Embora havia ou possa haver agentes da polícia civil filiados ao SINDIRETA, a quem a sentença nitidamente abarca, não é possível sua concessão a toda a categoria dos policiais civis do DF, porquanto a classe encontra-se representada por entidade sindical específica. Na hipótese de não haver proposição de ação pelo SINPOL para discussão de eventuais valores devidos há a possibilidade de ter ocorrido a prescrição. Dessa forma, conforme entendimento do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal citado pelo agravante, não é possível dar aos policiais civis do DF tratamento privilegiado, em detrimento das outras categorias, para considerar sua representação e proteção por mais de um sindicato, num mesmo território. Nestes termos, em que pese eventual probabilidade do direito, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o prosseguimento da ação à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 25 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator